Tribunal: TJES
Processo: 5028798-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028798-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DIONEI SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5028798-43.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: DIONEI SANTOS DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. INDEVIDA A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO proposta por
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
em face do
BANCO BRADESCO S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que foi surpreendida com a informação que seu nome estava negativado junto aos cadastros restritivos de crédito referente a débito que afirma desconhecer. Aduz que não houve serviço contratado junto à empresa Ré.Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda, pugnando, ao final, a declaração de inexistência de débito e compensação por danos morais.

Em sede de contestação (ID 9294033), a requerida alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. No mérito, aduziu que não cometeu ato ilícito; afirmou a existência de relação jurídica entre as partes referente a cartão de crédito, administrado pelo réu, solicitado junto ao site; alegou a regular prestação dos serviços e a inadimplência da parte autora; aduziu o exercício regular do direito; alegou a impossibilidade de declaração de inexistência de débito, a ausência de dano moral e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9294144) dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contido na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade do débito decorrente do cartão de crédito nº 0004282676070551000; b) DETERMINO a retirada do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão de toda e qualquer cobrança do débito discutido nos autos; c) CONDENO a parte ré (
BANCO BRADESCO S/A
) a pagar à parte autora (
DIONEI SANTOS DE OLIVEIRA
) o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de
danos morais
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data..

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 9294161), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a parte autora adquiriu legitimamente o cartão administrado pela ré. Contudo, embora tenha sido contratado e flagrantemente utilizado pela parte autora, não houve quitação para o débito em cobrança. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório arbitrado e necessidade de expedição de ofício ao SPC/SERASA.

Contrarrazões apresentadas ao Recurso Inominado (ID 9294164), ocasião em que a parte autora requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 9294162 e 9294163.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,

entendo ser caso de
manutenção
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de origem, que concluiu pela falha na prestação de serviços do requerido, que realizou a negativação indevida do nome da parte autora, sem nem sequer comprovar a relação contratual existente entre as partes ou, ainda, a relação existente entre a parte autora com a empresa cedente do crédito.

Chamo atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 9294144):

Deste modo, somente à parte ré, que produziu o documento, competiria o ônus probatório. Contudo, os documentos juntados aos autos não corroboram a tese de defesa.

Anote-se, a parte ré como empresa de grande atuação nacional, deveria ser diligente no momento da celebração do contrato, identificando corretamente o consumidor. Para tanto, bastaria exigir a apresentação dos documentos pessoais, tais como: cópias de RG e CPF e comprovante de endereço residencial, mas nenhuma destas provas documentais foi produzida, de modo que é evidente que não dispõe destes em seus arquivos.

Compulsando os documentos trazidos aos autos, verifico que a requerida somente juntou telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, desacompanhadas de qualquer outro documento, não sendo suficientes para comprovação da regular contratação.

No mais, embora a ré junte faturas do cartão de crédito, não há comprovação de que foi o autor o responsável pela compra.

Salutar registrar que a parte ré, no desempenho de sua atividade, tem o dever de garantir a segurança do sistema, inclusive quanto a segurança das contratações e eventual repercussão sobre direitos de terceiros. Bem por isso, é necessária a cautela usual para a efetivação do contrato e a correta identificação do aderente, munindo-se a ré de várias possibilidades de averiguação de documentos a fim de evitar erros e fraudes.

Portanto, o que se verifica de fato nos autos é que não se comprovou o ânimo da contratação dos serviços ofertados pela parte ré, que também sequer foram demonstrados nos autos.

Por isso, inexistindo prova capaz de comprovar a existência de relação contratual, tenho que a tese defensiva não merece ser acolhida.

Com efeito, verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.

Inclusive, sendo essa a hipótese dos autos (negativação indevida), registro que se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de apresentação de prova quanto à sua ocorrência.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$6.000,00 (seis mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim,
indefiro
o pedido de expedição de ofício ao SPC/SERASA para retirar a anotação lançada em nome do autor/recorrido (ID 9294161 - pág. 14), porquanto incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida. Ademais, o requerimento foi formulado de maneira completamente genérica, não tendo o recorrente demonstrado qualquer impossibilidade no cumprimento do comando judicial.

Decerto que cumprimento da ordem de cancelamento da inscrição, além de ter caráter pedagógico, é ônus que deve ser suportado por quem agiu de modo indevido anteriormente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)